Tribunal: CARF
Processo: 10120.003149/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003149/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
WESTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.017,46, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar à fiscalização cópia de comprovante
de residência, CPF e RG dos representantes legais e contador, balancetes contábeis, balanços
patrimoniais, DIRP/DIPJ, contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros,
solicitados através dos TIAD, de 25/01/2006 e 13/02/2006, nos termos do art. 32, III da Lei
8.212/91 c/c arts. 225, III do Decreto no 3.048/99, conforme se depreende do auto de infração -
DEBCAB no 35.924.101-8, constante dos autos (fls. 4/9 e 17/18).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003149/2007-12
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003149/2007-12

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Notificação (DN) 08.401.4/0116/2007, proferida pela Seção de
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária/DRP em Goiânia (fls.
44/46):
DA AUTUAÇÃO
1. A empresa acima identificada foi autuada através do Auto-de-Infração (AI) em
epígrafe, por descumprimento ao disposto no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, uma vez que a mesma deixou de apresentar à Fiscalização cópias
de comprovante de residência, CPF e RG dos seus representantes legais e do
Contador, balancetes contábeis, balanços patrimoniais, DIRPJ/DIPJ, contratos de
prestação de serviços celebrados com terceiros, solicitados através dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, às fls. 07-10, conforme consta do
Relatório Fiscal da Infração (fls. 13).
2. Em consequência, foi-lhe aplicada multa no valor de R$ 11.017,46 (Onze mil,
dezessete reais e quarenta e seis centavos), prevista no art. 283, inciso II, alínea "b", do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999, com atualização de valores pela Portaria MPS no 822, de 11 de maio de
2005, conforme determina o art. 373 do mesmo RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada do procedimento fiscal por via postal em 19/04/2006, segundo AR de
fls. 16, a Autuada encaminhou a impugnação também por via postal, no dia 04/05/2006,
conforme cópia de envelope às fls. 18 (o original faz parte do processo da NFLD no
35.769.315-9), utilizando-se da faculdade estabelecida no art. 811, § 2o, da Portaria
MPS no 520, de 19/05/2004, portanto dentro do prazo regulamentar. Entretanto, tendo
em vista a verificação da ausência de documentos essenciais à impugnação, foi
encaminhado à Empresa o Ofício 08.001.01.012712006 (fls. 28), solicitando seu
comparecimento para complementação da documentação, o que foi atendido com a
apresentação de nova Impugnação, às fls. 34-36, requerendo a improcedência do
lançamento, para tanto apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
3.1 o Processo Administrativo Tributário ou Fiscal, segundo doutrina de Hely Lopes
Meirelles, rege-se pelo princípio da verdade material, no sentido da busca da
comprovação da real ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou, no caso de
aplicação de penalidades (multa), a constatação da prática de infração à lei tributária.
Tudo isto com fundamento no princípio maior da reserva legal, insculpido no inciso II,
do art. 5o, da Constituição Federal (CF/88);
3.2 “No caso em questão, não se constatam os fatos acusados pela fiscalização, motivo
pelo qual não pode prosperar o auto de infração lavrado com a empresa ora impugnante,
haja vista ter esta sido notificada a apresentar informações e documentos que não tem o
dever legal de possuir em cópia, tais como CPF e RG de contador e representante
legal”.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRP/Goiânia, julgou procedente a autuação, mantendo-se
incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 27/06/2007 (fls. 49/50), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 03/08/2007, recurso voluntário (fls. 48/55), reportando-se
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003149/2007-12

e repisando basicamente as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, a
improcedência da autuação.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto no 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato, constituindo este o motivo ou exceção
constante da norma.
No presente caso, em que pese as alegações recursais, observa-se que a intimação
da decisão proferida pela DRP/Goiânia (fls. 44/46) ocorreu, via postal por AR (fls. 49/50), em
27/06/2007 (quarta-feira) no domicílio fiscal eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a
intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 27/06/07, com
o carimbo de entrega no local de destino, não havendo qualquer insurgência contra o
recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 28/06/2007 (quinta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 27/07/2007 (sexta-feira). Logo, apresentado somente
em 03/08/2007 (fls. 51 e 64/66), o recurso é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 27/06/2007 (fls. 49/50), deve-se contar a partir desta
data o prazo para interposição recursal, trintídio que expirado no dia 27/07/2007.
Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório – portanto, preclusivo,
exceção apenas para o termo final da contagem se ocorrer em dia não útil ou de expediente não
normal na repartição em que tramita ou o ato deva ser praticado, prorrogando-se para o primeiro
dia útil imediatamente seguinte – não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 03/08/2007, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003149/2007-12

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital